Tribunal: TJMT
Processo: 1016782-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016782-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ELIAS SANTOS CARDOSO - CPF: 026.634.641-39 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DOAÇÃO GRATUITA DE VEÍCULO APÓS A CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZADA – LEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A executada procedeu à venda do único bem que lhe pertencia e doou o veículo, dado como parte do pagamento do negócio, a sua filha, ora embargante/apelante, a fim de frustrar a execução, o que evidentemente denotam a má-fé na prática do ato, caracterizando a fraude à execução.

2. Até porque, não é crível que, no caso, a ora embargante/apelante, filha da executada, não tinha ciência da pendência da ação de execução, o que afasta a boa-fé, sobretudo se considerar a forma em que o negócio foi firmado (doação).

3. Outrossim, na hipótese, até o momento, a exequente/embargada não alcançou a obtenção da satisfação de seu crédito, ante a não identificação de bens penhoráveis da executada em valor suficiente para a quitação integral da dívida, o que demonstra que a situação acima declinada conduziu a executada (genitora da embargante/apelante) ao estado de insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CAROLINA ELIAS SANTOS CARDOSO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1016782-44.2021.8.11.0003, opostos em face JOÃO GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por fim, condenou a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC (ID 225126690).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que é, inquestionavelmente, proprietária do veículo litigioso, uma vez que o recebeu como presente ao passar no curso de medicina, não havendo que se falar em má-fé.

Sustenta que a má-fé não pode ser presumida, de acordo com jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375).

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a fraude à execução, julgando-se procedente o pedido inicial (ID 225126692).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 225126693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação beira à falta de dialeticidade, porquanto o Sentenciante julgou improcedentes os embargos de terceiro, por entender que a doação do veículo em questão caracteriza fraude à execução, tendo em vista que o referido bem foi dado em pagamento relativo à venda do único imóvel (matrícula no. 50.268) pertencente à executada (genitora da ora embargante/apelante) no momento da doação, fundamento contra o qual a autora/apelante sequer se insurgiu.

Ora, diante do contexto fático delineado na sentença, pouco importa se a autora/apelante recebeu o veículo litigioso como presente ao passar no curso de medicina, quando resta evidenciado que a venda do único imóvel pertencente à executada e a indigitada doação do veículo recebido como parte do pagamento do negócio deram-se depois de iniciado o cumprimento de sentença.

Digo, a executada (genitora da embargante/apelante) foi citada no processo de execução no. 1010217-69.2018.8.11.0003, em 25/04/2019, conforme se infere da Certidão Positiva anexada aos autos do feito executivo (ID 19635966 daquele processo).

O extrato do Detran demonstra que o proprietário anterior do veículo era Alice Tokiko Hori de Figueredo, e que o veículo foi “adquirido” pela ora embargante/apelante, em 07/02/2020 (ID 225126650 – fls. 19). Por sua vez, a matrícula do imóvel (que pertencia à executada) indica que esta vendeu o bem em 07/02/2020 (conforme Prenotação no. 365.109), para José Ferreira de Figueiredo e Alice Tokiko Hori de Figueredo (ID 225126689 - Pág. 2 – fls. 133).

Ou seja, tanto a compra e venda do imóvel quanto à transferência do veículo para o nome da embargante/apelante deu-se na mesma data, o que confere verossimilhança à alegação do embargado/apelado, de que o veículo foi dado como parte do pagamento referente à venda do imóvel, no intuito de fraudar a execução.

Nota-se, a executada procedeu à venda do único bem que lhe pertencia e doou o veículo, dado como parte do pagamento do negócio, a sua filha, ora embargante/apelante.

Logo, pode-se concluir que, iniciado o cumprimento da sentença e devidamente citada, a executada tinha plena consciência de que seus bens poderiam sofrer constrição, e, assim, tratou de dissipar seu patrimônio, inclusive a título gratuito (doação do veículo), a

fim de frustrar a execução, o que evidentemente denotam a má-fé na prática do ato, caracterizando a fraude à execução.

Até porque, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto a má-fé se prova, no entanto, não é crível que, no caso, a ora embargante/apelante, filha da executada, não tinha ciência da pendência da ação de execução, o que afasta a boa-fé, sobretudo se considerar a forma em que o negócio foi firmado (doação).

Com efeito, conforme disposto no artigo 792, inciso IV, e §1o, do CPC, resta configurada a fraude à execução quando, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda executiva pendente capaz de reduzi-lo à insolvência, de modo que a alienação é ineficaz em relação ao exequente. Senão vejamos:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Extrai-se do referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Quanto à matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“1. Fraude à Execução. A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, I, CPC) é ilícito penal (art. 179, CP). Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com relação ao exequente.

[...].

4. Desnecessidade de Prova de Consilium Fraudis. Não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução. Vale dizer: está o exequente dispensado de demostrar a ocorrência do ‘consilium fraudis’. Basta a ocorrência das circunstâncias objetivamente postas em lei (at. 792, CPC). [...].” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 863).

Por sua vez, Fredie Didier JR. preleciona que:

“O inciso IV do art. 792 traz hipótese mais ampla de fraude à execução. Há fraude à execução quando, ‘ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’. Trata-se de hipótese em que se protege o crédito pecuniário. A alienação/oneração fraudulenta não é sobre a ‘coisa litigiosa’, mas sobre qualquer bem penhorável e que possa ser empregado na satisfação da obrigação pecuniária. Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatória, cautelar, executiva, penal, arbitral, probatória autônoma, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na sua pendência. [...] Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar o seu patrimônio nessas circunstâncias.” (DIDIER JR., Fredie. “Curso de direito processual civil”, v. 5., 7. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392/396).

E, na hipótese, até o momento, a exequente/embargada não alcançou a obtenção da satisfação de seu crédito, ante a não identificação de bens penhoráveis da executada em

valor suficiente para a quitação integral da dívida, o que demonstra que a situação acima declinada conduziu a executada (genitora da embargante/apelante) ao estado de insolvência.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, a improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, como decidiu o Sentenciante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE - INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO DEVEDOR ACERCA DA AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DA SENTENÇA - DOAÇÃO - FILHOS MENORES À ÉPOCA DA DOAÇÃO - ATO JURÍDICO INEFICAZ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência" (REsp 1600111/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Ao tempo da doação, o sócio proprietário da empresa devedora citada no processo, tinha ciência inequívoca da ação monitória, máxime porque outorgou procuração para oferecimento dos respectivos Embargos. (TJMT - N.U 0001209-30.2014.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM DO EXECUTADO A PARENTES PRÓXIMOS, COM RESERVA DE USUFRUTO, SEM RESGUARDO DE QUALQUER PATRIMÔNIO PARA GARANTIA DA DÍVIDA REALIZADO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE A EXECUÇÃO – INEFICÁCIA DA DOAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a presença dos elementos característicos de fraude à execução, e inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, nenhum reparo deve ser feito na decisão que reconheceu a ineficácia da doação realizada e determinou a penhora

do bem imóvel. (TJMT - N.U 1015425-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024